Tribunal: TJDFT
Processo: 0744245-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Vistos, etc. Intime-se o Apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias, regularizar o preparo, trazendo aos autos o seu comprovante de pagamento com a numeração do código de barras, a fim de verificar sua correspondência com a respectiva guia de recolhimento. I. Brasília, 28 de dezembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator